Tribunal: TJSP
Processo: 1010038-94.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo – Improcedência - Inaplicabilidade da Lei de Usura às Instituições Financeiras e ausência de limitação dos juros remuneratórios – Inexistência de abusividade da taxa de juros aplicada no contrato - Inocorrência de capitalização de juros - Sentença mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010038-
94.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ADEVAL LIMA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45221
APEL.No: 1010038-94.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE. : ADEVAL LIMA DE OLIVEIRA
APDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cédula de
crédito bancário Aquisição de veículo Improcedência -
Inaplicabilidade da Lei de Usura às Instituições Financeiras
e ausência de limitação dos juros remuneratórios

Inexistência de abusividade da taxa de juros aplicada no
contrato - Inocorrência de capitalização de juros - Sentença
mantida - Recurso não provido*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário,
julgado
conforme
dispositivo
a
seguir
transcrito: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos feitos por ADEVAL LIMA DE OLIVEIRA, em face de
OMNI S/A, CRÉDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTO. Julgo
extinto o processo, com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Sucumbente, o autor arcará com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados, nos termos do artigo 85 do Código de Processo
Civil, em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça. P.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação de fls.87/96
sustentando que não questiona os juros aplicados, mas tão
somente a forma que foram calculados, pois não foi
informado no contrato que estes seriam capitalizados.
Aduz que deve ser aplicada a taxa média do mercado de
24,55% ao ano. Afirma que não ficou expresso no contrato
a capitalização de juros, que deve ser afastada. Requer
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O autor propôs ação revisional de contrato
bancário decorrente de Cédula de Crédito Bancário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento
de
veículo
automotor,
no
valor
R$
10.609,83, mediante taxa de juros de prefixados de 3,85%
a.m e 57,35% a.a, CET 4,84% a.m e 76,36% a.a., com
parcela fixa no valor R$ 497,80.
Vale dizer que, no presente caso, o débito
foi constituído mediante crédito com taxa pré-fixada,
termo a qual o autor anuiu expressamente.
Conquanto ao valor cobrado e a exigência
de juros capitalizados cabem algumas considerações.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às
instituições
financeiras,
cuja
atividade
encontra
disciplinada na Lei no 4.595, de 31/12/1964.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou
privadas,
que
integram
o
sistema
financeiro nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
também, assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min.
Costa leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto
Menezes Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não
se
pode
deixar
de
levar
em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do
dinheiro emprestado, e para a composição do valor da taxa
a ser aplicada a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo
administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro que é
o objetivo da atividade que exerce.
Não
houve
a
devida
demonstração
da
abusividade das taxas exigidas, mesmo porque a mera
alegação não satisfaz o julgador, que depende de
elementos de convicção, e somente com a demonstração que
houve o afrontamento ao limite máximo permitido pelo
Banco Central do Brasil, é que se daria a possibilidade
da limitação da taxa de juros em face de suposta
abusividade.
Nesse sentido o AgRg no REsp 806979-RS;
AgRg no RE 2006/0002604-5, Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, 4a Turma, j. 04/05/2006.
Igualmente, não há qualquer limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a
seguinte ementa: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
A sistemática de cálculo adotada pelo
banco foi a utilização de juros compostos. Mesmo havendo
a utilização da taxa exponencial, não houve a
capitalização da mesma, pois o mesmo quitava mensalmente
os juros, independentemente da taxa utilizada.
A
princípio
é
bom
esclarecer
que
capitalização não significa anatocismo, ainda que para
ocorrer o segundo, é necessário e requisito fundamental o
primeiro.
O conceito de capitalização pressupõe que
os juros ou encargo sobre determinado capital, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizado tornam parte integrante deste capital, mudando
assim a base de cálculo para incidência de novos encargos
nos períodos posteriores.
Anatocismo, no entanto, significa o efeito
do cálculo dos juros sobre os juros, ou seja, a
incidência da taxa de juros na operação financeira, que
além do capital efetivamente adquirido a título de
empréstimo ou financiamento, sobre valores de juros e
encargos calculados em períodos sequentes na operação.
Na obra “Matemática Financeira Juros,
capitalização,
descontos
e
séries
de
pagamentos.
Empréstimo, financiamentos e aplicações financeiras.
Utilização
de
calculadoras
financeiras”,
7a.
Ed.,
S.Paulo, Ed. Atlas, págs. 220/221, o Professor José Dutra
Vieira Sobrinho, assim esclarece: “Como se sabe, os juros
podem ser simples ou compostos, estes também chamados de
juros capitalizados. Os primeiros são aqueles que incidem
apenas sobre o principal corrigido monetariamente, isto
é, não incidem sobre os juros que se acrescentam ao saldo
devedor. Assim, os juros não pagos não constituem a base
de cálculo para a incidência posterior de novos juros
simples. Os últimos, ao contrário, são aqueles que
incidirão não apenas sobre o principal corrigido, mas
também sobre os juros que já incidiram sobre o débito”.
Porém,
no
caso
não
há
qualquer
capitalização de juros, haja vista que esses foram
prefixados no contrato, com parcelas fixas, sem que os
juros de uma parcela pudesse interferir nos juros
incluídos na parcela do mês seguinte.
Ademais, esta Câmara, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do
processo: ”a inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo” (REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C
do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso
concreto.
(Recurso
Especial
n.o
1.270.174/RS,
Segunda Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:
Observação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi
complementada pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*,
de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS
Reclamação No 14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se
a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp
n.o 1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras, que, todavia, estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de
taxa superior à média de mercado: a simples pactuação de
taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do
mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor
do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do
CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde
que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional: “não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descarateriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão
de permanência exclui, no período da inadimplência, a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
dos
juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual (REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS,
submetidos ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não
pode ser superior a 10% do valor da prestação; nos
pactuados após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2%
daquele valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1
Desnecessidade
do
erro:
havendo
o
pagamento
indevido, não é necessária a prova do erro para a
repetição ou a compensação de valores em sede de ação de
revisão de contrato bancário submetido ao CDC (Súmula
322/STJ).”
Como a parte apelante não obteve sucesso
em seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte
apelada, a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC,
assim determino o aumento dos honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator